Tribunal: TJDFT
Processo: 0734721-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL N. 5.226/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 169, §1o, DA CF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu parcialmente excesso de execução, mantendo, contudo, a exigibilidade do título judicial referente às diferenças remuneratórias da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIURB, prevista na Lei Distrital no 5.226/2013. O ente federativo sustenta a inexigibilidade da obrigação por ausência de dotação orçamentária e violação aos preceitos da responsabilidade fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o título executivo judicial, fundado na Lei Distrital n. 5.226/2013, é exigível diante da ausência de prévia dotação orçamentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo oriundo de sentença coletiva somente é inexigível se demonstrada violação direta à Constituição Federal, conforme art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC, e precedente do Tema 864 do STF.
4. O art. 169, §1o, da Constituição Federal, reproduzido no art. 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal, condiciona a concessão de aumentos remuneratórios à existência de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos não atendidos pela Lei Distrital n. 5.226/2013.
5. A ausência de dotação e de comprovação de impacto orçamentário-financeiro, nos termos do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, torna inexequível o pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste previsto na referida lei, configurando afronta aos princípios da legalidade orçamentária e do equilíbrio fiscal.
6. As declarações do ente federativo sobre a inexistência de dotação gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente, para afastá-la, o mero trâmite legislativo da norma.
7. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 905.357/RR (Tema 864), fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, entendimento aplicável ao caso concreto.
8. Em harmonia com precedentes recentes do TJDFT e com a orientação firmada na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a ausência de previsão orçamentária para o exercício de 2015 e subsequentes inviabiliza o adimplemento da última parcela da GIURB, tornando inexigível o título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prévia dotação orçamentária e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias torna inexigível o título judicial fundado em lei que conceda reajuste remuneratório a servidores públicos. 2. O pagamento de diferenças retroativas da terceira parcela da Gratificação GIURB prevista na Lei Distrital n. 5.226/2013 viola o art. 169, §1o, da Constituição Federal e o princípio do equilíbrio fiscal.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; LODF, art. 157; LRF, arts. 21 e 22; CPC, art. 535, III, §§5o e 7o, e art. 1.019, I; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 905.357/RR (Tema 864, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18/2/2020); TJDFT, Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 8/5/2025; TJDFT, Acórdão n. 1828415, 0704849-45.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 6/3/2024; TJDFT, Acórdão n. 1694365, 0711124-44.2022.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/4/2023.